Tribunal: TJMT
Processo: 1022427-54.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022427-54.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 695.577.721-15 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1022427-54.2024.8.11.0000

Ementa
: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE DOLO E DE HABITUALIDADE DA ATIVIDADE COMERCIAL. TESES APRECIADAS EM APELAÇÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. OFERECIMENTO DE ANPP. INVIABILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PREMISSA DO STF. AÇÃO CONHECIDA EM PARTE E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA READEQUAR A PENA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada em face de acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal, que manteve a condenação do requerente pela prática do crime de receptação qualificada, na forma do art. 180, § 1º, do CP, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O revisionando pleiteia a absolvição, sob as assertivas de desconhecimento da origem ilícita dos veículos e da ausência de

habitualidade da atividade comercial de compra e venda de automóveis. Subsidiariamente, almeja o afastamento da agravante da reincidência e a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações de ausência de dolo e de habitualidade da atividade comercial foram refutadas em sede de apelação criminal, evidenciando o intuito de rediscutir matérias já decididas em segundo grau de jurisdição, o que é vedado no âmbito da revisão criminal.

4. Quanto à exclusão da reincidência, reconhece-se que a condenação utilizada como fundamento para seu reconhecimento foi anulada em julgamento de outra revisão criminal, afastando os efeitos condenatórios e, por consequência, a referida agravante.

5. Acerca do ANPP, o trânsito em julgado da sentença condenatória configura óbice jurídico para sua celebração, conforme entendimento consolidado pelo STF (HC nº 185.913-DF). Além disso, a análise do cabimento e da viabilidade do ANPP é competência exclusiva do Ministério Público, que, neste caso, manifestou-se de forma fundamentada pela sua impossibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão Criminal conhecida em parte e julgada parcialmente procedente.

Tese de julgamento
: “1. Não é admissível na revisional criminal a rediscussão de matéria exaustivamente analisada em recurso de apelação criminal. 2. A anulação de condenação utilizada para reconhecimento da reincidência exclui os efeitos condenatórios, devendo a agravante ser afastada. 3. A celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não é cabível após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

“Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, §§1º e 2º; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 705.620/DF, Min. Luiz Fux; STF, HC 185.913/DF, Min. Gilmar Mendes. TJMT, Ap. nº 0002460-64.2017.8.11.0039, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; STJ, AgRg no AREsp n. 2.259.297/MG, Min. Ribeiro Dantas”
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1022427-54.2024.8.11.0000

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR
[com fulcro no art. 621, I, do CPP]
, em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, que, ao julgar a Apelação Criminal nº 1001486-28.2021.8.11.0020 [Desembargadores: Gilberto Giraldelli
,
Juvenal Pereira da Silva e Rondon Bassil Dower Filho], manteve a condenação dele pela prática do crime previsto no art. 180, §1º, do
CP
, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa
[
com trânsito em julgado em
10
.6.2024].

O revisionando

almeja a procedência da ação revisional para que seja absolvido,
porquanto
“não tinha conhecimento da ilicitude dos veículos, bem como não exerce com habitualidade atividade comercial de compra e venda de carro, e não tem experiência no estado de São Paulo”
.

Subsidiariamente, requer: a) o afastamento da reincidência, uma vez que a sentença condenatória que ensejou o reconhecimento da referida agravante foi anulada no julgamento da Revisão Criminal nº 1023142-67.2022.8.11.0000; b) a intimação
“do Ministério Público para manifestar acerca da possibilidade da celebração de Acordo de Não Persecução Penal”
.

Não houve pedido liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo

parcial conhecimento da revisão, com a extinção sem análise de mérito no que se refere à

absolvição. No que tange à parte conhecida, o parecer é pela parcial procedência, para decotar

a agravante da reincidência”
[João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça].

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1022427-54.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A denúncia expõe que:

“FATO I – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que em dias anteriores até a data de 11 de julho de 2021, no município de Alto Araguaia/MT, os denunciados Nelson José da Silva Júnior, José Edson da Silva, vulgo “Taisson”, Victor Hugo Espindola Schlosser, Adilson Bezerra Da Silva e Gustavo Alves Da Silva, livre e conscientemente, agindo com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum adquiriram, receberam, transportaram, ocultaram, tiveram em depósito e conduziram com a finalidade de venda e expor à venda no exercício de atividade comercial, em proveito próprio ou alheio, coisa que deviam saber ser produto de crime, consistente em dois veículos Toyota/corolla e Jeep/renegade descritos no Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.213313 (Id. 61142044).

(...)

HISTÓRICO DOS FATOS

Na data e local acima descritos, Nelson José da Silva Júnior, José Edson da Silva, vulgo “Taisson”, Victor Hugo Espindola Schlosser, Adilson Bezerra Da Silva e Gustavo Alves Da Silva, livre e conscientemente, agindo com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum adquiriram, receberam, transportaram, ocultaram, tiveram em depósito e conduziram com a finalidade de venda e expor à venda no exercício de atividade comercial, em proveito próprio ou alheio, coisa que deveriam saber ser produto de crime.

Consta registrado nos autos que há vários anos Nelson José da Silva Júnior desempenha atividade comercial consistente na compra e venda de veículos automotores na cidade de Cuiabá-MT.

Extrai-se dos autos que em dias anteriores à data de 11 de julho de 2021, com a finalidade de venda e expor à venda no exercício de atividade comercial, os denunciados José Edson da Silva, vulgo “Taisson”, e Nelson José da Silva Júnior adquiriram em proveito próprio ou alheio, dois veículos, Toyota/corolla e Jeep/renegade, descritos no Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.213313 (Id. 61142044), oriundos do Estado de São Paulo.

Em seguida, a mando de Nelson José da Silva Júnior, os denunciados Gustavo Alves Da Silva, Adilson Bezerra Da Silva e Victor Hugo Espindola Schlosser deslocaram-se até o Estado de São Paulo.

Assim, com a finalidade de venda e expor à venda no exercício de atividade comercial, os denunciados Gustavo, Adilson e Victor Hugo receberam, transportaram, ocultaram, tiveram em depósito e conduziram em proveito próprio ou alheio, os veículos Toyota/corolla e Jeep/renegade descritos no Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.213313 (Id. 61142044).

Ato contínuo, em território brasileiro, os denunciados Victor Hugo Espindola Schlosser, Adilson Bezerra Da Silva e Gustavo Alves Da Silva, em companhia de comparsas não identificados, almejando objetivo em comum, adulteraram e remarcaram número de chassi e sinais identificadores de veículos automotores, componentes e equipamentos, sendo os veículos Toyota/corolla e Jeep/renegade conforme descrito nos Laudos de Constatação (Id. 61142071).

Tem-se que o veículo Toyota/corolla ostentava número identificador de chassi 9BRBD3HE9K0411228 (VIN), cuja gravação apresentou divergência morfológica dos caracteres padrões do fabricante, cujo laudo apresentou a seguinte conclusão: o VIN do veículo examinado estava adulterado por remoção do VIN original e posterior remarcação (Laudo de Constatação Id. 61142071).

Do mesmo modo, o veículo Jeep/renegade ostentava número identificador de chassi 98861110XKK245835 (VIN), cuja gravação também apresentou divergência morfológica dos caracteres padrões do fabricante, cujo laudo apresentou a seguinte conclusão: o VIN do veículo examinado estava adulterado por remoção do VIN original e posterior remarcação (Laudo de Constatação Id. 61142071).

Tem-se que os veículos Toyota/corolla e Jeep/renegade possuíam restrição por roubo/furto conforme Id. 61142047.

Na data de 11 de julho de 2021, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava patrulha no km 8.0 da BR 364, no município de Alto Araguaia/MT, ocasião em que deu ordem de parada ao veículo Toyota/Corolla conduzido por Gustavo Alves Da Silva, que ostentava a placa “LUS1C90”.

Durante procedimento padrão de verificação veicular, os Policiais Rodoviários Federais verificaram que o veículo apresentava sinais de adulteração nos elementos identificadores, fugindo do padrão de fabricação.

A equipe policial logrou êxito em identificar que o veículo originalmente tratava-se de um Toyota/Corolla XRS20Flex, cor preta, placa KZO6302, com restrição de roubo/furto (p. 71).

Conforme apurado, os denunciados adulteraram o número identificador de chassi original do veículo Toyota/corolla para constar o VIN 9BRBD3HE9K0411228, pertencente a um veículo sem restrições (p. 75).

Desta forma, no dia 11 de julho de 2021, no km 8.0 da BR 364, no município de Alto Araguaia/MT, com a finalidade de venda e expor à venda no exercício de atividade comercial, o denunciado Gustavo transportou e conduziu, em proveito próprio ou alheio, o veículo Toyota/corolla descrito no Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.213313 (Id. 61142044).

Durante a busca por sinais identificadores do veículo, foi apreendido em poder do denunciado Gustavo Alves Da Silva um cartucho de metal de cor dourada, calibre 5,55X45mm, de percussão central, com espoleta intacta, com as inscrições “5.56 20 CBC” na base, conforme Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.213313 (Id. 61142044).

O denunciado Gustavo possuiu, deteu, portou, manteve em depósito e sob sua guarda, transportou e ocultou, ainda que gratuitamente, uma munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, descrita no Laudo Pericial Criminal nº 220.2.03.2021.008382-01 (Id. 61142194).

Em sede de exame pericial realizado por perito oficialmente habilitado, restou provado que a munição estava apta ao uso e que se tratava de munição de uso restrito, Laudo Pericial Criminal nº 220.2.03.2021.008382-01 (Id. 61142194).

Na data de 11 de julho de 2021, no km 8.0 da BR 364, no município de Alto Araguaia/MT, a mesma equipe de Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada ao veículo Jeep/Renegade conduzido pelo denunciado Adilson Bezerra Da Silva e como passageiro Victor Hugo Espindola Schlosser que ostentava a placa “DKI1I25”.

Durante procedimento padrão de verificação veicular, a equipe de Policiais Rodoviários Federais verificou que o veículo apresentava sinais de adulteração nos elementos identificadores do veículo, fugindo do padrão de fabricação.

Os Policiais Rodoviários Federais lograram êxito em identificar que o veículo originalmente tratava-se de um Jeep/Renegade 1.8 AT, cor prata, placa RIX1C21, com restrição de roubo/furto (p. 69).

Conforme apurado, os denunciados adulteraram o número identificador de chassi original do veículo Jeep/Renegade para constar o VIN 98861110XKK245835, pertencente a um veículo sem restrições (p. 77).

Desta forma, no dia 11 de julho de 2021, no km 8.0 da BR 364, no município de Alto Araguaia/MT, com a finalidade de venda e expor à venda no exercício de atividade comercial, os denunciados Adilson e Victor Hugo transportaram e conduziram, em proveito próprio ou alheio, o veículo Jeep/renegade descrito no Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.213313 (Id. 61142044).

Ante estes fatos os denunciados Victor Hugo Espindola Schlosser, Adilson Bezerra Da Silva e Gustavo Alves Da Silva foram conduzidos em flagrante delito até a autoridade policial, conforme Id. 61141274.”

Das teses de desconhecimento da ilicitude dos veículos e da falta de habitualidade da atividade comercial de compra e venda de automóveis [ambas apreciadas no recurso de Apelação]

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem condenou o requerente pela prática do delito previsto no art. 180, § 1º, do CP, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa
, com base nos seguintes elementos probatórios:

“II. 2. Da materialidade e autoria delitiva.

A materialidade e autoria do fato em relação a Nelson José da Silva Júnior revela-se inconteste nos autos, senão vejamos.

A primeira – materialidade - está consubstanciada no termo de exibição e apreensão (Id. 61142044); termo de apreensão (Id. 61142045); boletim de ocorrência PRF (Id. 61142057); boletim de ocorrência PJC (Id. 61142058); relatório de investigação (Id. 61142072); relatório final (Id. 61142200), laudos de constatação (Id. 61142071); laudo pericial contendo exame de documento (Id. 62577200); laudo pericial (Id. 66455285); laudo pericial do veículo Jeep (Id. 67172480); bem como das declarações colhidas em sede policial, as quais foram corroboradas pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ao passo que a segunda – autoria – é extraída facilmente do termo de apreensão (Id. 61142045); boletim de ocorrência PRF (Id. 61142057); boletim de ocorrência PJC (Id. 61142058); relatório de investigação (Id. 61142072); relatório final (Id. 61142200), bem como das declarações colhidas em sede policial, as quais foram corroboradas pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incluindo o interrogatório do réu, que confessou a posse da arma de fogo.

Nesse sentido, a testemunha Leilane Marisa Hunhoff, policial rodoviária federal, quem realizou o flagrante, narrou em juízo que: “A abordagem foi realizada na BR 364, a equipe era composta por 2 viaturas, nós estávamos realizando abordagem no km 8 se não estou enganada; quando foi dada a ordem de parada ao veículo. O primeiro veículo abordado foi do senhor Gustavo, ele estava com o Corola, e ele nos informou que estava vindo de São Paulo com direção a Cuiabá e estaria levando esse veículo para o pai dele; e como de rotina da PRF, nós solicitamos os documentos pessoais dele e do veículo; e como esse novo regulamento que o Detran permite um documento que foi impresso em folha A4 virou rotina nossa consultar o QR Code de todos os documentos; quando solicitado não veio retorno e o certo deveria dar o retorno no aplicativo VIO, então a equipe aprofundou a fiscalização no veículo do senhor Gustavo que foi constatado então que estava todo adulterado, os elementos identificadores. No momento que a equipe iniciou a busca pelos elementos identificadores do veículo, nós constatamos embaixo do banco traseiro, dos passageiros de trás, uma munição do calibre de 556 que é de uso restrito. Ele diz que levaria (os carros apreendidos) para Cuiabá para o pai dele, que seria entregue para o pai dele aqui em Cuiabá. Ele falou que o pai dele trabalhava com compra e venda de carros. Praticamente todos, todos os elementos identificadores do carro estavam bem fora do padrão de identificação”.

A testemunha Fábio Nahas Pereira Dos Santos, Delegado de Polícia, esclareceu em juízo, que: “Então, tudo começou com uma operação, não sei se foi uma operação da PRF ou eles estavam ali só fazendo barreira, que eu me recordo na BR 364, essa BR aqui que dá acesso à Alto Araguaia. [...] pelo que a PRF me passou no primeiro momento é que eles pegaram as CRLV do veículo aí tem um aplicativo que se chama VIO, esse aplicativo seria o leitor do QR Code, e a partir daquele momento eles pegaram a CRLV do veículo e viu que não dava retorno no programa do VIO, o QR Code que estava no documento. Aí a partir daquele momento eles começaram a desconfiar que o carro pudesse ter alguma alteração ou tivesse algum problema, aí a PRF relatou que logo após parar esse veículo, o condutor, que seria o Gustavo, falou que estava vindo um outro veículo com eles, eu acredito que era o Corola, não me recordo se ele estava dirigindo o Corola ou o Jeep Renegade. Aí logo em seguida a PRF abordou o veículo Corola que estava o Adilson e o Victor e também a PRF relatou que tentou fazer a leitura do QR Code do documento CRLV, mas que não dava retorno. Aí eles falaram que levaram eles até o posto de Alto Garças, posto da PRF lá, e lá eles conseguiram fazer uma vistoria minuciosa no veículo. Aí viram que o chassi, o número do chassi que é o VIN, ele estava raspado, né, então eles desconfiaram ali que já tinha alguma adulteração, então eu não me recordo ao certo qual o sinal identificador do veículo que eles conseguiram ver se era o original, aí devido a placa que seria do original, viram que esse veículo original tinha restrição de roubo e furto os dois veículos, tanto o Corola quanto o Jeep Renegade. Então havia aí [inaudível] ficou pronto, o laudo pericial da POLITEC então constatou que o número do chassi tinha uma raspagem, houve essa adulteração e colocaram outro número por cima [inaudível] e as placas, o QR Code das placas, [inaudível] então não podia, aquelas placas novas do Mercosul, eles não conseguiam fazer a leitura do QR Code das placas. Então, no veículo, não me recordo se era no Corola ou no Jeep Renegade, mas era o veículo que estava sendo conduzido pelo Gustavo, encontraram uma munição [inadiável] não lembro qual calibre que era, uma munição apenas de calibre de uso restrito, então conduziram os três aqui para delegacia e foi feito [inaudível] os mandados em fragrante de receptação, uso de documento falso [inaudível] porte ilegal de munição de uso restrito [...] Aí no outro dia já apareceu aqui na delegacia também o Nelson que seria o responsável pela negociação dos veículos e apareceu o José Edson, eles chamavam ele de Taisson, seriam os dois responsáveis pela negociação. Na verdade, o José Nelson falou que ele que estaria comprando os dois veículos, e o José Edson como ele morava em Sorocaba ele disse que o José Edson pediu essa ajuda para ele dar uma olhada nos documentos, aí na época também ele foi até o Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro parece que o propósito da viagem era para pegar os CRLV que seria o documento de transferência, então nós ouvimos mais os dois. Aí sobre os antecedentes, a gente viu que o Gustavo que já tinha uma passagem criminal por roubo, parece que foi em 2015 ou 2016 eu não me recordo ao certo, mas parece que foi uma caminhonete ou uma saveiro algum veículo desse gênero e o Victor, eu me recordo que ele já tinha uma passagem por receptação de veículo, pelo o que eu vi aqui nessa receptação o Nelson também estaria envolvido, o Adilson só consegui vir que ele tem um indiciamento por furto qualificado na DERF de Cuiabá, mas eu não consegui apurar ao certo o que seria, se foi relacionado com veículo ou qual seria o outro crime. E o Nelson que é o sargento da PM ele também teria passagem por receptação, assim passagens policiais que a gente consegue ver aqui pelos boletins de ocorrências e teria uma por apropriação indébita de um veículo também é o que a gente conseguiu checar [...] Naquele primeiro momento que a PRF trouxe a informação para a gente, a PRF falou que não conseguia leitura do CRLV que era o documento de registro e licenciamento do veículo, então até hoje eu pedi para o escrivão que estava com o auto físico dos documentos, ele baixou o aplicativo VIO e hoje conseguiu dar um retorno nos dois, aí realmente no dia o que a gente teria de informação seria essa que o CLRV, que ele não dava retorno e o outro documento que seria o documento de transferência o CRV hoje eu fiz um teste nele também, e o QR Code dele não dá retorno e os dois documentos CRV aonde tem o reconhecimento de firma, ele também tem o QR Code, na hora que você bate o leitor de QR Code nele, ele remete para o endereço do Wikipédia então esse QR Code do CRV ele não está dando retorno para o veículo e agora o CRLV, ele dá o retorno por veículo que seria o veículo com a placa falsificada, não é o documento do veículo original, então seria uma falsificação ideologia porque ele está dando, indicado a placa que seria a placa adulterada [...] Então eles passaram para mim que toda a negociação aconteceu em São Paulo, pelo o que eu estava relembrado hoje aqui, o Nelson parece que falou que conheceu uma pessoa que chamava PH, esse PH foi apresentado para uma pessoa que se chamava Claudinho e ele falou que teria feito outros negócios com essa pessoa chamada de Claudinho, então esse Claudinho chegou nesse PH, como o Taisson morava ali, Taisson não o José Edson, Taisson é o apelido dele, morava em Sorocaba pediu por José Edson dar uma olhada no veículo, mas como o José Edson mora em Votorantim, e parece que o veículo estava em São Bernardo do Campo que fica uns 130 km do local, ele pediu para um amigo advogado dar uma olhada no carro. Não me recordo ao certo particularmente se chama Leonardo, aí esse Leonardo em primeiro momento deu uma olhada no veículo, deve ter dado uma olhada por cima porque não checou nada dos sinais identificadores do veículo, não sei nem se ele tinha conhecimento para fazer essa checagem e deve ter dado uma olhada só na CRLV do veículo. Aí a partir desse momento aparece que esse Leonardo passou para o José Edson que estava tudo ok e o José Edson entrou em contato com o Nelson, então o Nelson pediu para o José Edson ir até o Rio de Janeiro, parece que o vendedor dos veículos que chamava Luiz estaria esperando ele no Rio de Janeiro para passar esse CRV. Então o que o José Edson me passou que ele pegou o voo para o Rio de Janeiro se encontrou com essa pessoa que se chamava Luiz e foram em uma churrascaria, parece que ficou esperando por umas três horas e meia para checar esse documento, parece que ficou esperando ali quatro horas e aí passou para ele os dois documentos de CRV com a firma reconhecida. Aí até no momento que estava fazendo o interrogatório aqui com o José Edson a gente começou a dar uma olhada no documento, ai no local que tinha o reconhecimento de firma era de uma empresa que chama (inaudível) investimentos imobiliários e no reconhecimento da firma ele escreveu somente (inaudível) investimentos imobiliários, então ali não tinha nem a assinatura do representante da firma, ele só escreveu só o nome da empresa e foi feito provavelmente tudo falso o reconhecimento da firma, o reconhecimento de firma de uma pessoa jurídica [...] O que mais chamou minha atenção foi pelo fato dele ser um sargento da polícia militar e ter todo o conhecimento e ter uma precaução dobrada em relação a isso né. Então a gente vê aí que a maioria já tinha passagem por crime de receptação ou outros crimes envolvendo, todos relacionado com receptação e apropriação indébita de veículo, então isso chamou bastante atenção, especialmente por ele ser um sargento né sabendo que isso poderia ter algum, causar um constrangimento na condição dele ou passar por algum procedimento administrativo, todo o procedimento deveria ser redobrado, né, especialmente porque ele falou para mim que teria mais ou menos vinte anos que ele fazia essa compras e venda de veículos né, então não houve essa checagem nos sinais identificadores dos veículos e realmente na CRV só de bater o olho ali você conseguia ver que assinatura era de uma empresa jurídica, né, não teria nem condição, de cara você conseguiria ver que já era falsificado e teria que um cuidado maior principalmente ali, porque você vê que o VIN fica do lado direito do motorista abaixo do banco do passageiro, você vê bem que ele foi raspado né com uma lixadeira ou outra coisa e foi colocado um outro número por cima, então por isso, realmente que foi feito o flagrante, que é uma pessoa, um agente público que deveria ter um cuidado maior com uma compra e revenda de veículos”.

A testemunha Jaime de Souza Silva, escrivão de polícia, também narrou em juízo que “Nós recebemos esse flagrante da PRF, quando eles nos apresentaram em um primeiro momento, o Adilson, Gustavo e o Victor; foram apreendidos dois veículos com eles, um Renegade e um Corolla. Eles abordaram primeiramente esse Corolla, e aí checando o CRLV do veículo, por meio do aplicativo VIO, não deu retorno. Nesse Corolla que estava o Gustavo. Diante disso, eles foram vistoriar o veículo, e viram sinais de possível adulteração; aí em conversa com o Gustavo, ele mencionou que estavam vindo com esses veículos de São Bernardo do Campo, levando esse veículo para Cuiabá; onde o pai de Gustavo, o senhor Nelson, praticava a venda/revenda de veículos; segundo ele (Gustavo) falou, estavam acompanhando dois companheiros em um veículo Renegade. Segundo informado pelo Gustavo, eles foram apenas buscar esses veículos; e quem havia comprado foi o Taisson, um amigo pessoal do pai dele. Esse Taisson que tinha intermediado toda a compra do veículo Renegade e do Corolla. O Taisson pediu para um amigo dele, Leonardo, olhar esses carros pra ele. Que esse Leonardo olhou o veículo e falou que estava tudo ok a documentação. Nesse intervalo também foi buscar um CRLV no Rio de Janeiro. Segundo o Gustavo, eles, Adilson e Victor chegaram no aeroporto de Guarulhos, pegaram um Uber, e foram até um prédio, onde a pessoa que recebeu eles era um tal de Leo,e que eles só pegaram os veículos, não fizeram qualquer análise de documentos, e nem vistoria nos veículos. A PRF encontrou uma capsula de munição. Eu participei da oitiva deles, aparentemente eles estavam calmos, e todo momento eles negando conhecimento da situação”.

A testemunha Márcio Lázaro de Carvalho, investigador da polícia civil, aduziu em juízo “Na data do fato, eu estava de plantão, quando então chegou a equipe da PRF, conduzindo três pessoas e dois veículos; eu recebi a ocorrência. Durante a oitiva eu não acompanhei; eu recordo que eles disseram que os veículos estavam sendo levados para uma garagem inclusive do pai de um dos conduzidos, em Cuiabá. Ao meu conhecimento, disseram que a munição estava dentro de um dos veículos, mas eles não tinham ciência do que se tratava. Eram dois carros, um Corolla e um Jeep Renegade. Não conheço a dinâmica de como ocorreu a prisão. O Nelson compareceu espontaneamente na delegacia, acompanhado de uma outra pessoa que não me recordo o nome agora”.

Ainda, a testemunha Leonardo Fernandes Aguillar, advogado, apresentou a seguinte versão acerca dos fatos “Eu fui olhar os veículos e verificar os documentos a pedido do senhor Edson. Não foi oferecida nenhuma gratificação para isso. O local que eu fui (ver os veículos) é bem próximo da minha residência; e a pessoa que me atendeu disse que lá era uma transportadora, e que esses carros tinham vindo do Rio de Janeiro; eu só fui verificar se estava tudo certinho os documentos, e falei pra ele (Edson) que os carros estavam lá. Eu vi só três veículos no pátio lá. Apresentaram os documentos dos veículos, e os laudos de vistoria; e aparentemente estava tudo certinho. Os veículos estavam em bom estado de conservação, era um ralado ou outro, coisa pouca. Os documentos aparentavam ser verdadeiros. Não notei nenhuma adulteração nos veículos. Parecia um carro normal, como se estivesse comprando na concessionária. Foi quem entregou os carros para o Gustavo, Victor e o Adilson. Eles chegaram onde eu tinha deixado os veículos, eles falaram que foram de Uber até a minha casa, pegaram os carros e foram embora, nem conversamos. Isso durou no máximo 10 minutos. Eles só pegaram o carro, olharam a lataria, e foram para o destino deles, foi bem rápido, foi à noite, por volta de 10 horas da noite. O Nome da transportadora é Brasil Guinchos”.

Ressalta-se que o depoimento dos policiais se mostra harmônico e consentâneos com os demais elementos probatórios coligidos nos autos, pelo que merecem crédito, cabendo ressaltar, ademais, que a circunstância serem agentes policiais, por si só, não conduz à presunção de parcialidade da testemunha ou mesmo que tenha algum interesse da causa, consoante pacífico entendimento jurisprudencial.

(....)

Por sua vez, o réu Nelson José da Silva Júnior, em seu interrogatório, afirmou que “Eu trabalho com compra e venda de veículos há 17, 20 anos, em Cuiabá. No dia 07 de julho, era uma quarta-feira, o PH, que é o Luís, mandou uma mensagem no meu celular, se apresentando como PH, amigo do Claudinho. Ele (PH) obteve o meu número através do Claudinho; eu já havia comprado veículos do Claudinho; aí ele pegou e mandou falando que tinha 03 (três) veículos para vender, um Corolla, um Corrola Xrs e um Jeep Renegade. O PH sabia através do Claudinho que eu vendia veículos. Quando eu estava em negociação, com ele (PH), ele me mandou a foto dos carros; perguntei o valor dos carros; Ele (PH) falou : eu faço R$95.000,00 (Noventa e cinco mil reais) Corolla, dá para fazer R$70.000,00 (setenta mil) o Xrs e Jeep como ele tem um sinistro eu faço ele por R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para você; beleza, aceitei a proposta. Aí eu peguei e mandei tudo para o José Edson, que é o Taisson, amigo meu; O sinistro do Renegade ele disse que era uma simples batida, nada de grave. Eu pretendia revender o Renegade por 70 mil. Os carros estavam em São Paulo; eu mandei todas as fotos dos carros, todas as descrições dos carros para o Taisson; e solicitei para o Taisson entrar em contato com rapaz (PH), que disse ser amigo do Claudinho, "entra em contato com ele, verifica com ele se esses carros aí pra mim, verifica a procedência e vê tudo pra mim, checa, que eu só vou pagar quando estiver tudo analisado e documento certo, reconhecido firma, beleza?" Ele disse "Beleza". Na quinta-feira, o PH me mandou mensagem pedindo cinco mil reais, para questão de documentação, assinar e reconhecimento de firma; eu mandei um áudio conforme a ata notarial, "meu irmão, não me leve a mal não, mas eu só vou pagar quanto estiver tudo certinho, tudo pronto, feito, assinado e reconhecido firma"; "eu so vou pagar, PH, quando meu amigo Taisson verificar tudo ai e me dar o ok". Se os carros estivessem na minha frente, com certeza eu iria checar tudinho, belezinha; mas como eu conheço o Taisson, sei que é uma pessoa idônea, eu passei a missão para o Taisson fazer isso pra mim. O Taisson ele é empresário, ele presta serviço de construtoras, mas não atua com venda de veículos. Quando eu compro, eu faço a vistoria Deca. Nesse caso não houve porque estava longe, pedi para o Taisson tomar todos os cuidados possíveis. Quando o rapaz (PH) levou o documento assinado e reconhecido firma para o Taisson, ele me falou "pode pagar", e foi feito o pagamento. Quem figurou, no documento, como vendedor dos veículos eu não me lembro; eu não busquei saber a procedência. No sábado, eu paguei as passagens aéreas para o Gustavo, Victor e Adilson; Como o Adilson tem uma certa experiência em viagem, eu pedi esse favor. Eu paguei 4.500 reais nas passagens aéreas. E passei 3 mil reais Adilson custear combustível, alimentação, essas coisas. Foi passado para o meu filho, os contatos de onde estariam os carros, a localização da pessoa, o Leonardo. O Corolla estava bem judiado, era um carro de 2018, com 70.000 mil rodados. Eu não conhecia o Leonardo, e não tive contato com ele. O Taisson passou a missão para o Leonardo pegar os carros que estavam na transportadora, e depois os meninos foram buscar na casa do Leonardo. Eu liguei para o Taisson e falei que os carros eram produto de roubo e furto, e falei que meu filho estava preso. Eu comprei os carros como se fossem lícitos, não tinha como tirar 120 mil da conta da minha esposa para comprar dois carros roubados. Sobre a munição não tem como ser dos meninos, eles foram de avião. Não consegui contato com o Claudinho. O Bruno foi o beneficiário da transferência. Os meninos são meus amigos, foram por favor”.

O coacusado Gustavo Alves da Silva, quando de seu interrogatório, apresentou a seguinte versão acerca dos fatos: “Não fiquei sabendo muito da negociação, fui mas para fazer um favor para ao meu pai, que ele pediu, falando que não poderia ir buscar os carros porque iria viajar ou alguma coisa, e me perguntou se eu poderia ir até São Paulo buscar esses carros, as informações ele (Nelson Jr) me passou é que já estaria pago, estava tudo certinho, eu simplesmente confie, meu pai, pessoa idônea pra mim também e fui. Saímos de avião, Adilson, Victor e eu, chegamos em Guarulhos, no aeroporto pegamos um Uber e fomos até São Bernardo do Campo, onde encontramos o Leonardo, ele morava no prédio, e os carros estavam no estacionamento no subsolo, aí o Leonardo entregou as chaves do carro pra mim, já pegamos os carros fizemos, um vistoria básica mesmo por fora, superficial, olhamos os pneus, e dava de seguir viagem e tudo, e ali de imediato pegamos o carro em destino a Cuiabá, ai passando de Alto Garças, não me recordo a cidade, passando a barreira policial, eu fui abordado pela PRF, e os meninos foram na frente no JEEP Renegade; eu fui abordado, desci apresentei a CNH, apresentei o documento do carro que estava no porta luva, e enquanto eles faziam a checagem ali, perguntaram o que a gente estava indo fazer, eu falei que estávamos indo levar os carros para o meu pai, que teria feito uma compra em São Bernardo do Campo, inclusive falei que estávamos em dois, três, e que os meninos estavam no renegade mais pra frente, ai policial até queria passar um rádio para interceptar lá na frente, mas falei que não seria necessário, porque se aconteceu alguma coisa eles vão voltar, a gente não está devendo não seu policial foi o que eu falei. Demorou uns 10 minutos mais ou menos, os meninos retornaram, pensaram que tinha acontecido alguma coisa comigo na estrada e eles voltaram, no que voltaram, falei para os policiais olha eles aí, nesse momento fizeram a abordagem no Renegade. Foram vistoriar o Corolla para saber o que era, se era adulteração ou não, me colocaram no porta mala, me prendeu, algemou, me colocou no porta mala, ficaram checando o Renegade, nos colocaram no porta mala, e por volta de 14:30 horas, nos levaram para a PRF, chegamos calmos, não houve resistência na prisão, porque na nossa cabeça, minha, do Adilson e do Vitão, os carros estavam legalmente certos, por isso que na hora que na hora fomos abortado, já fomos encostando, não apresentamos resistência e fomos para a PRF cerca de umas 15hrs da tarde e só saímos de lá a noite, só depois que eles conseguiram constar que os carros eram roubados, na mesma hora não constatado, foi depois, de noite, tanto é que eles até comemoraram ainda lá que deu para ouvir. Primeiro achou do Corolla, depois foram olhar o Renegade, mas cerca de mais ou menos uma hora depois, vieram e falaram que os dois carros eram adulterados o chassi, um era roubado, se não me engano, era fruto de ilícito, mas isso já era a noite, logo após nos conduziram para a polícia civil; prestamos depoimento no outro dia cedo, dormimos, e no outro dia quando o delegado chegou prestamos o depoimento e foi dessa forma que ocorreu; queria dizer também que a gente sempre agiu de boa-fé, de forma alguma a gente ia saber que os carros tinham alguma ilicitude, e ainda mais pediram para gente buscar o carro, falaram que estava tudo certinho, meu próprio pai que pediu para mim, falou que estava tudo certinho, nunca mexeu com coisa errada, um pessoa idônea pra mim. A gente so entrou nos carros e simplesmente viemos tranquilos e quantas barreiras a gente passou e se tivesse alguma coisa ilegal, os meninos teriam ido embora; a partir do momento que me abortaram, eu acho que era umas duas viaturas na época, a partir do dia que me abordaram tinha as quatro portas do carro aberta, estava porta mala aberto, se fosse alguém que queria esconder alguma coisa pra justiça ela jamais teria parado, os meninos não teriam voltado de livre e espontânea vontade, eles teriam visto que era a polícia e teriam ido embora, jamais o pessoal ia saber. Eu moro junto com a minha esposa e com o meu filho. Eu só fiquei sabendo depois, que o Taisson tinha negociado para o meu pai. Quem passou os nomes foi o meu pai. O meu pai é policial militar, e trabalha também com compra e venda de carros. Ele faz isso tem um tempinho. Jamais fiz transportes anteriores para o meu pai. Eu não sei informar se ele já fez outros negócios em São Paulo. Eu conhecia o José Edson de vista. O Taisson pelo que eu fiquei sabendo é advogado. Eu tive contato com esse Leonardo, foi presencialmente, lá na casa dele, ao retirar os veículos. Foi eu, o Victor e o Adilson, fomos de Uber. Eu embarquei no mesmo voo que o Victor e o Adilson. Eu já conhecia os dois. Eu não ia ganhar nada, não sei dizer se o Victor e o Adilson receberiam alguma coisa. O tempo foi muito curto que a gente conversou com o Leonardo, só cumprimentou, acho que levou 5-7 minutos; não fiquei sabendo o valor que meu pai pagou na negociação. Foi enviada toda documentação no WhatsApp, com reconhecimento de firma, e era só pegar o carro. Não cheguei a consultar os documentos, não sei os meninos, eu vi que estava no porta-luvas, e o Leonardo reforçou que estava tudo belezinha. O documento CRLV estava no porta-luvas; o resto dos documentos estava tudo no WhatsApp. Chegamos a olhar por fora os veículos, o Corolla tinha alguns ralados; e o Renegade estava mais conservado. Não sei se houve contrato de compra e venda. Não sei onde a munição foi encontrada; eu nem tinha consciência dessa munição, não era minha. Com toda certeza, não sei de quem era. Não fizemos verificação de chassi. Nós fomos revezando os carros. eu não tive contato com ninguém”.

De sua vez, o coacusado Adilson Bezerra da Silva, esclareceu em juízo que: “Eu conheço o Nelson há muito tempo, éramos vizinhos no mesmo bairro. A gente, hoje, mora no mesmo condomínio, a gente tinha muito contato. Como eu sou representante comercial, desde 2007, eu trabalho atendendo farmácia; e eu sempre viajo para o norte, para Juína, Guarantã do Norte, e conheço um pouco das estradas, né. E o Nelson falou assim "Adilson, eu estou fechando uma compra de uns carros em São Paulo, e estou aguardando a questão da procedência lá, que tem um colega lá, verificando a veracidade desses carros; ele me dando o "ok", você consegue ir com o Gustavo mais o Victor, buscar esses carros?". Na sexta feira, o Nelson falou "foram feitas as transferências, eu fiz o pagamento, e já está ok". Segundo o Nelson o veículo foi transferido para o colega que estava vendo pra ele lá, o José Edson. Ele (Nelson) comentou que não iria buscar os carros porque estava de viagem no final de semana, iria completar 25 anos de casado, e coincidiu. A gente teve contato pessoal porque moramos no mesmo condomínio. Eu sou totalmente leigo no assunto de carro. Quem vendeu os carros eu não sei de onde é, mas sei que esses carros estavam em São Paulo, não sei dizer ser os vendedores eram de São Paulo. Quem estava negociando para o Nelson era o José Taisson. Acho que ele tinha pago 120.000 reais nesses carros, foi feito transferência. Acredito que o pagamento foi feito na sexta feira. Na noite de sexta feira, o José Edson mandou para o Nelson no WhatsApp os documentos com firma reconhecida, já transferido com o nome dele, tudo certinho. Eu fui fazer um favor para o Nelson em relação a buscar os veículos. Quem foi buscar os veículos, foi eu, o Victor e o Gustavo; ele (Nelson) comprou as passagens, e a gente saiu de Cuiabá no sábado, depois chegamos em São Paulo. Nós embarcamos em três, eu já conhecia o Victor e o Gustavo. A gente desceu em Guarulhos, aí o Gustavo pegou o endereço, a gente colocou no Uber para São Bernardo do Campo, aí chegou no endereço que foi mandado, aí apareceu o rapaz que entregou os carros. Não havia ninguém esperando a gente no aeroporto. Quem tinha as informações de onde estava o veículo era o Gustavo. Eu particularmente entrei muito despreocupado nessa viagem, o meu consciente era ir lá buscar o carro, e fazer o favor, sem nenhum pensamento que existia algo errado, até porque o Nelson se trata de um policial militar, eu nunca vi desagravo em relação a ele. Tanto é que a gente embarcou no carro à noite, e passamos por várias barreiras da polícia rodoviária; então jamais embarcaria em uma situação dessa, sabendo de algo ilícito, até porque eu tenho família e filho pequeno, e não me aventuraria. Lá no local, o Gustavo ligou, o Leonardo desceu, lá era a casa dele; a gente foi na garagem, vimos os carros, olhamos a lataria, entramos nos carros, e fomos tocar embora. Não fizemos nenhuma vistoria no carro, nem a documentação. Eu vim no veículo renegade e no Corolla, e a gente foi revezando, porque ia rodar a noite inteira. A lataria do Corolla estava visivelmente meio danificada, e o renegade não tinha nada. A porta do passageiro do Corolla tem um dano. A nossa parada foi quando a PRF abordou o Gustavo, eu passei e segui; eu vi que a viatura parou o Gustavo, eu tinha a visão no retrovisor, como demorou muito, eu voltei com o carro onde a viatura estava parada, eu não havia passado de 400 metros. Eu retornei para onde estava a viatura, quando eu parei o carro, eles já desceram armados, nós fomos abordados, e fomos levados para o posto. Nós três ficamos em uma cela, sem saber nada o que tinha acontecido. Ninguém entendia. A transferência estava documentada em um papel A4. Até então não tínhamos nenhuma preocupação com a legalidade dos carros. Nenhum de nós pegou o carro para vistoriar. O Corolla estava sem estepe, e nem isso a gente tinha percebido. Quando a gente saiu da prisão, o Nelson me procurou para explicar como ocorreu a negociação, que ele não colocou a gente em uma situação, mostrou as conversas, mostrou os áudios todos. Do Nelson eu nunca soube nada de envolvimento com receptação. Eu não cobrei nada do Nelson, fiz um favor, foi por amizade. Não sei se o Nelson teve contato direto com os vendedores. Eu não teria voltado ao posto policial se eu soubesse que havia alguma ilegalidade no veículo”.

O acusado Victor Hugo Espindola Schlosser aduziu em juízo, a seguinte versão acerca dos fatos: “Eu estava de carona no Jeep Renegade. Eu conheço o Nelson, ele é um amigo meu há muitos anos. Acho que numa quinta-feira ele falou comigo, dizendo "teria como você buscar um carro pra mim? eu vou estar viajando; aí vai você e o Gustavo, aí eu vou ver se o Adilson vai junto, ele tem experiência de estrada". Eu trabalho no açougue todos os dias. Ele (Nelson) é um cara que sempre me serve, sempre me deu a mão; então a gente pegou o voo; quem pagou tudo foi o Nelson; foi aproximadamente 1500 reais o meu bilhete. Foi eu, Adilson e o Gustavo. Eu fui porque ele me conhece, fui fazer um favor pra ele. A gente pegou os veículos, e tocou a noite inteira, e com isso vinha um dormindo, e dois dirigindo, e sempre revezando. O que a gente sabia sobre o veículo é que o Nelson criou um grupo de WhatsApp no dia, enviou a documentação e valor de pagamento, praticamente isso. Era documento do veículo, recibo de compra e venda; o comprador era o próprio Nelson. Chegando lá, a ente desceu no aeroporto, pegamos o Uber e fomos até São Bernardo do Campo, até a casa do Dr. Leonardo. Chegando lá, ele (Leonardo) só desceu do apartamento, entramos na garagem, pegamos os dois veículos, e já saímos de imediato. Não fizemos nenhuma vistoria no veículo. A documentação de cada um estava dentro do veículo; eu não olhei a documentação, só entrei no carro e sentei no carona, só se o Adilson olhou alguma coisa; ora eu estava no Corolla, ora eu estava no Renegade. O Gustavo não conversou sobre a negociação dos carros; eu confio plenamente no Nelson, não teria porque ter essa dúvida da pessoa dele. Por isso a gente foi, eu, Adilson e o Gustavo na mesma inocência, pegamos os veículos e já voltamos. Não foi pago um valor a mais de comissão. O Nelson depositou ou transferiu para o Adilson um dinheiro para custear o combustível; o Adilson veio abastecendo os dois veículos. Passamos por algumas barreiras na rodovia, mas não fomos abordados. Quando chegamos em Alto Araguaia, passamos pelo posto fiscal, e tinha duas viaturas da PRF debaixo de uma árvore, aí passou eu e o Adilson na frente no Renegade, e o Gustavo vinha atrás. Uns 300 metros a frente a gente viu que o Gustavo tinha sido abordado, não foi barreira nem nada. Nós encostamos no acostamento logo a frente, e como demorou a situação, nós decidimos voltar para ver o que estava acontecendo. Quando a gente voltou, eles também decidiram abordar a gente. Eu não fiz nenhuma consulta de placas do veículo. Quando a gente voltou, e eles fizeram a abordagem em nós, eles já fizeram a abordagem como se fossemos bandidos; depois de horas, eles foram achar o que tinha no renegade, não foi algo fácil de achar. Do mesmo jeito que eu estava surpreso, o Gustavo e o Adilson também estavam surpresos, a gente foi pego sem saber o que estava acontecendo de fato. No grupo de WhatsApp, o Nelson mandou a foto do pagamento, foi de 120 mil reais, não sei se foi pix ou transferência bancária. Não lembro quem era o beneficiário; não me recordo a data. A transferência era recente. Ele fez o negócio e a gente já foi buscar o carro. Eu conversei com o Nelson, e ele falou que a gente caiu em um golpe. Não conheço o valor médio dos carros. O Corolla tinha bastante coisa para fazer. Eu não vi quando a munição foi encontrada. O Gustavo falou que estava debaixo do banco. O Nelson ele é policial militar, ele compra e vende veículos; O Gustavo trabalha em um escritório, acho que é uma construtora. Em 2010 eu já fui buscar um veículo para o Nelson, aconteceu a mesma coisa, mas eu fui absolvido”.

Por fim, o coacusado José Edson da Silva narrou em juízo que “O Nelson me ligou e disse "Taisson, você não pode me fazer uma gentileza aí, eu estou comprando uns carros, intermedia para mim? Os carros estão aí em São Paulo". Ele mandou o localizador, e eu vi que os carros estavam em São Bernardo do Campo. Eu disse que veria para ele. O Nelson disse "eu não estou aí, eu confio em você, para ver se a gente pode comprar esses carros". Esse contato aconteceu por telefone. O Nelson já vinha conversando com uma pessoa, de nome PH, que é um cretino. Ele precisava saber se os carros existiam, se tinha a documentação, e o Leo foi e olhou. Os carros estavam lá na transportadora, tinha o documento do exercício do ano. Liguei para o Nelson, e falei que os carros estavam lá, e estavam com os documentos, em perfeito estado; eu fiquei nessa intermediação. O PH é o cara que estava vendendo o carro para o Nelson. O PH foi um cara indicado por um outro amigo nosso, o Claudinho. Os veículos não estavam em nome do PH, um dos documentos estava em nome de uma empresa, e o outro documento em nome de uma pessoa física. O PH era o vendedor dos veículos. Eu fui para o Rio de Janeiro, e encontrei com o PH em uma churrascaria. Eu estava intermediando a negociação. Eu comecei a conversar com o PH. O PH que me mandou o endereço, o localizador da transportadora de onde os carros estavam, e o Nelson ficou esperando para pagar. O Nelson só pagou. Não é uma habitualidade minha a compra de veículos, quem viu os documentos foi o Leo, ele que fez essa checagem. Eu não recebi fotografia da documentação pelo PH. Os documentos estavam no carro. Eu fui no Rio de Janeiro me encontrar com o PH para pegar o documento de compra e venda com o recibo assinado e reconhecimento de firma. Os documentos de rodagem estavam dentro dos carros. Quando eu estivesse de posse desses documentos, era para eu avisar o Nelson que ele poderia pagar. O documento estava com o selo de cartório, eu pensei que estava tudo certo. O PH se apresentava como empresário. O Renegade e o Corolla estavam na transportadora, eu disse para o Leo não pegar os carros enquanto o documento de compra e venda não estivesse na minha mão. O Corolla foi 70 mil, e o Renegade 50 mil, a forma de pagamento seria através de TED. Quem foi o beneficiário da transferência foi uma terceira pessoa indicada pelo PH. A transferência de ambos os veículos foi feita para o meu nome, a pedido do Nelson. A transferência foi por conta do Nelson”.

(...)

- Do acusado Nelson da Silva Júnior

Pois bem. Conforme relatado, o réu Nelson José da Silva Junior, foi denunciado como incurso nas penas do art. 180, § 1º, do Código Penal, pois, no exercício de atividade comercial, adquiriu de pessoa desconhecida, por valor inferior ao preço de mercado, dois veículos, quais sejam, Toyota/Corolla e Jeep/Renegade, descritos no termo de exibição e apreensão nº 2021.16.213313 (Id. 61142044), que posteriormente se descobriu ser objeto de roubo.

Nessa quadra, ao tipificar a conduta de receptação qualificada, o legislador entendeu que o comerciante habitual, mais do que aquele que negocia esporadicamente, tem o dever de cercar-se dos cuidados necessários para garantir a licitude de suas negociações, de sorte que, quando adquire bens sem verificar a sua origem, assume e aceita os riscos de o produto ser proveniente de furto ou roubo.

Delineados os contornos do acervo probatório acostados ao feito, nota-se que o réu Nelson José da Silva Júnior ostenta a qualidade de comerciante de veículos automotores, sendo, inclusive, pessoa experiente no ramo, dado que atua na cidade de Cuiabá/MT há no mínimo 17 (dezessete) anos com a venda de veículos seminovos.

Com efeito, o contexto fático evidenciado nos autos revela que o réu, no exercício de atividade comercial, não agiu com a diligência esperada daquele que pretende a aquisição lícita de veículos.

Extrai-se do histórico da negociação elementos suficientes acerca da procedência duvidosa dos veículos, pois os veículos oferecidos não só estavam abaixo do valor praticado no mercado, como também eram provenientes de outro Estado da federação, sendo, ainda, a oferta realizada via WhatsApp, por um terceiro, conhecido apenas pela alcunha de “PH”.

Não bastasse as circunstâncias ignoradas pelo acusado, verifico que Nelson José ostenta condenação anterior, nos autos nº 8387-46.2010.811.0042 – Código: 161056 (Quarta Vara Criminal de Cuiabá/MT), em razão da prática de delito da mesma natureza, nas sanções do art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, conforme sentença proferida em 12/06/2018.

Além disso, o fato de o acusado Nelson ter solicitado ao coacusado José Edson da Silva, vulgo “Taisson”, a intermediação da negociação à distância, adotando providências para a checagem acerca da origem dos veículos, não possui o condão de exonerá-lo da responsabilidade penal pretendida na exordial acusatória. Isto porque, o elemento subjetivo do art. 180, § 1º, do Código Penal, é diverso daquele necessário à configuração da conduta descrita no caput do referido dispositivo; haja vista que na receptação qualificada não se exige certeza acerca da origem ilícita do bem, sendo suficiente o dolo eventual, ou seja, a aceitação dos riscos por não adotar as cautelas devidas quanto à procedência do objeto.

Diante desse cenário, tenho que o acusado, enquanto agente experiente no ramo comercial, assumiu o risco de adquirir veículo de origem ilícita, o que impede, portanto, o acolhimento do pleito absolutório.

Assim sendo, inexistindo causa que exclua a antijuridicidade da conduta ou que afaste a culpabilidade ou a punibilidade do denunciado, conclui-se que o caso é de procedência da pretensão punitiva, nesse particular.”

Nas razões recursais, a defesa do

revisionando requereu:

“(...) a absolvição do crime de receptação qualificada, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e
sob o viés de que desconhecia a procedência ilícita dos veículos
. Subsidiariamente, (...) a desclassificação do delito para a forma culposa,
destacando a ausência de dolo direto e a ineficiência do indivíduo contratado para a checagem dos automóveis adquiridos, ou, ainda, para a forma simples do delito, à medida que não exercia a atividade comercial como principal fonte de renda
; a fixação da pena no mínimo legal, assim como a concessão do direito de recorrer em liberdade, com a substituição da prisão preventiva por domiciliar e a imposição do monitoramento eletrônico.”

A Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, ao julgar a Apelação Criminal nº 1001486-28.2021.8.11.0020 [Desembargadores: Gilberto Giraldelli,
Luiz Ferreira da Silva
e Rondon Bassil Dower Filho], por unanimidade, manteve a condenação do revisionando pelo cometimento do crime de receptação qualificada
[
art. 180, § 1º, do CP
]
.

Não obstante os argumentos
do requerente
,
a
s
tese
s

sustentadas nesta revisional –
desconhecimento da ilicitude dos veículos e falta de habitualidade da atividade comercial

–

fo
ram

apreciada
s
, e veemente refutada
s
, pelo Des. Gilberto Giraldelli, em seu detalhado voto:

“
1. DO RECURSO INTERPOSTO POR NELSON JOSÉ DA SILVA JÚNIOR:

1.1. Do crime de receptação: pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação para a modalidade culposa ou para a forma simples:

O recorrente almeja, inicialmente, a absolvição do crime de receptação qualificada ou, ainda, a desclassificação para a forma culposa, em razão do seu desconhecimento acerca da origem ilícita dos automóveis adquiridos e sob o viés de que determinou a outrem que procedesse com as checagens necessárias à higidez do negócio de compra e venda, tratando-se, na sua intelecção, de verdadeira vítima de um golpe, tanto é assim que registrou boletim de ocorrência em relação a tal fato.

A pretensão não merece ser acolhida
.

Como se sabe, o crime de receptação qualificada se consuma quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como de natureza mista alternativa, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao elemento volitivo e psicológico do delito, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no § 3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do elemento subjetivo específico, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

A exegese do art. 180 do Código Penal leva a concluir também que, diferentemente do que ocorre com o caput do referido dispositivo legal, que consagra a figura do dolo direto ao prever que o sujeito ativo “sabe ser produto de crime”, o aperfeiçoamento da receptação na modalidade qualificada contenta-se com a presença do dolo eventual, ao positivar que o agente “deve saber ser produto de crime”.

Nesse sentido, já assentou o excelso Supremo Tribunal Federal:

“O artigo 180, § 1.º, do Estatuto Repressivo é constitucional e pode ser aplicado através da utilização da interpretação extensiva, ampliando o significado da expressão deve saber (dolo eventual), englobando também a expressão sabe (dolo direto). O comerciante ou industrial que adquire, vende, expõe a venda mercadoria que sabe ou devia saber ser de origem ilícita responde pela figura qualificada”. (STF - ARE: 705620 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/02/2013, Data de Publicação: DJe-037 DIVULG 25/02/2013 PUBLIC 26/02/2013) – Grifei.

Isto porque, é certo que o legislador tencionou punir com maior rigor e severidade mais intensa os infratores que praticam a receptação no exercício da sua atividade comercial ou industrial, visto que, nessas condições, o receptador experimenta menos embaraços para perpetrar o delito em questão, diante da infraestrutura e demais facilidades acarretadas pelo seu ofício, como sói ocorrer nos casos de “desmanche” e posterior revenda de peças de veículos automotores oriundos de furto ou roubo.

Não por outra razão, diga-se, a figura qualificada do §1.º do art. 180 do Código Penal tipifica na sua redação as condutas referentes a “ter em depósito”, “montar”, “desmontar”, “remontar”, “vender” e “expor à venda”, as quais não são previstas na forma simples do caput.

A mens legis, portanto, é repreender com mais afinco aquele que fomenta a prática de delitos através do exercício de atividade comercial, consoante a interpretação extraída pelos Tribunais Superiores, segundo os quais “‘a ideia é exatamente a de apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial, pratica alguma das condutas descritas no referido § 1°, valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infraestrutura que lhe favorece. ’ (STF, RE 443.388/SP, Relatora Ministra Ellen Gracie, SEGUNDA TURMA, DJ 18/8/2009) ”. (STJ, REsp 1743514/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018) – Destaquei.

N
o caso concreto, a materialidade do crime ressai comprovada por meio do termo de exibição e apreensão (ID 162075700 e ID 162075701), do termo de entrega (ID 162075702), dos boletins de ocorrência (ID 162075713 - Pág. 11/16; ID 162075715; ID 162075821 - Pág. 7), dos laudos de constatação e pericial (ID 162075742; ID 162075932; ID 162075960); do relatório de investigação (ID 162075745) e do relatório final (ID 162075755).

A autoria delitiva ressai igualmente comprovada, à medida que o recorrente NELSON esclareceu em juízo que era policial militar e possuía como fonte secundária de renda a comercialização de automóveis na cidade de Cuiabá – MT, exercendo-a há mais de 17 anos, e, nesse viés, confirmou a aquisição dos veículos versados nos autos para a superveniente revenda.

Destarte, esclareceu que uma pessoa chamada ‘Luís’, conhecida por ‘PH’, entrou em contato via aplicativo ‘Whatsapp’, apresentando-se como amigo do ‘Claudinho’ [indivíduo que comercializava automóveis no Estado de Mato Grosso e com quem já havido feito negócios anteriormente, relacionados à compra e venda de carro], para, na sequência, indagar-lhe sobre eventual interesse na aquisição de três automóveis, sendo dois deles modelo Corolla/Toyota e um Renegade/Jeep.

Na sequência, recebeu as respectivas fotografias, os valores dos bens e destaques de possíveis avarias, razão pela qual o veículo Toyota/Corolla apreendido nos autos foi negociado por R$ 70.000,00 (setenta mil reais), enquanto o Jeep/Renegade ressaiu ajustado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Pontuou que, por se tratar de indivíduo com o qual nunca havia transacionado, solicitou a um amigo de extrema confiança, JOSÉ EDSON, vulgo “Taisson”, que procedesse às devidas checagens dos bens, porquanto este residia no Estado de São Paulo, localidade em que os veículos se encontravam.

Registrou, ademais, que JOSÉ EDSON, vulgo “Taisson”, igualmente delegou a função a outra pessoa, mas, ainda assim, confirmou a viabilidade do negócio após as checagens de procedência e regularidade dos bens, feitas pelo advogado Leonardo Fernandes Aguillar. Ressaltou ao magistrado, ademais, que somente efetuou o pagamento dos bens, por transferência bancária, na ordem de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), após tomar conhecimento de que o ‘Luís’, conhecido por ‘PH’, havia transferido os veículos para o nome do seu amigo JOSÉ EDSON, vulgo “Taisson”, documento este que fora registrado em cartório, no Estado do Rio de Janeiro, levando-o a acreditar na sua veracidade (Relatório de Mídia de ID 162075943 - Pág. 4).

Sob o crivo do contraditório, os demais codenunciados GUSTAVO, ADILSON e VICTOR HUGO esclareceram que viajaram de avião para o Estado de São Paulo com o fim trazerem até a cidade de Cuiabá – MT os veículos adquiridos pelo recorrente NELSON; subsistindo, na mesma toada, a narrativa judicial do réu JOSÉ EDSON, vulgo “Taisson”, esta no sentido de que NELSON negociou os veículos com o indivíduo ‘Luís’, conhecido por ‘PH’, assim como adimpliu o valor acertado na transação comercial, nada obstante as transferências dos bens tenham se dado para o seu nome (Relatório de Mídia de ID 162075943
).

Nessa ordem de ideias, sopesando as declarações do apelante NELSON e os depoimentos dos demais codenunciados, não há dúvidas que aquele fora o responsável pela aquisição dos automóveis de origem espúria
.

No que se refere ao elemento subjetivo do tipo penal, não se ignora a angustiante dificuldade de perquiri-lo, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, pois, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

Tal raciocínio dedutivo assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de receptação, porquanto inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém, de maneira que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, oferecer qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Assim, a certeza necessária para a condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta estirpe, aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao crime e ao seu desvelamento.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli esclarece que não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo, no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do elemento psicológico e da intenção do agente, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser extraída das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o modus operandi no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo. Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios, ou seja, circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias”. (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

In casu, a versão defensiva no sentido de que o recorrente NELSON desconhecia a origem ilícita dos bens carece sobremodo de verossimilhança, diante das particularidades extraídas do seu interrogatório judicial, quando asseverou trabalhar com a compra e venda de automóveis há mais de 17 anos e possuir expertise para atestar a licitude dos negócios jurídicos, por meio de checagens em sistemas e confecção de laudo de vistoria ‘Dekra’, um dos meios tidos por seguro para atestar a procedência de veículos.

É certo que a realização de negócio jurídico com indivíduo desconhecido e residente em outro Estado exigia-lhe a máxima cautela, senão o próprio deslocamento até os veículos para atestar a regularidade daqueles. A partir do momento em que se delega a função de checagem da procedência dos automóveis para outro indivíduo, in casu, para o réu JOSÉ EDSON, vulgo ‘Taisson’, e tem o conhecimento de que este também terceiriza tal função, incontestavelmente assume o risco de produto ser proveniente de roubo e/ou furto, notadamente quando afirma que o amigo não possuía experiência na compra e venda de automóveis, sendo o seu ofício “mexer com licitações”
(sic)
.

De mais a mais, o recorrente afirmou em juízo que recebera fotografias dos veículos, o que lhe possibilitava solicitar ao vendedor ‘PH’ aquelas atinentes aos números dos chassis e, ainda que à distância, proceder às devidas checagens nos sistemas informatizados. Mais do que isso, poderia determinar ao JOSÉ EDSON, vulgo ‘Taisson’, a elaboração de laudo de vistoria considerado seguro, o denominado ‘Dekra’, sabidamente feito em âmbito nacional, mas assim não o fez, assumindo os respectivos riscos, em transação feita em outro Estado da Federação e com indivíduo com o qual nunca havia transacionado
.

A robustecer o raciocínio, há que se considerar o fato de que os bens estavam sendo comercializados por preço aquém do estabelecido pelo mercado, porquanto o veículo Toyota/Corolla foi transacionado por R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e o Jeep/Renegade por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ao passo que, àquele tempo, eram avaliados, respectivamente, em R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais) e em R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) (ID 162075935 e ID162075936 – Tabela Fipe; ID 162075934 e ID 162075937– site WebMotors).

Conquanto a defesa diga que haveria ainda mais custos com o reparo das avarias, não se comprovou tal peculiaridade, além do que ressai controverso até mesmo se, de fato, adimpliu os mencionados valores, porquanto, em juízo, o recorrente NELSON afirmou que o pagamento se deu em conta bancária distinta àquela pertencente ao vendedor Luiz, ‘PH’, com o acréscimo de que este não foi efetivamente adimplido ao destinatário
.

Isso porque, em razão da transferência ter se dado na final tarde de uma sexta-feira e as prisões dos condutores do veículo perfectibilizadas em um final de semana, conseguiu cancelar a transação bancária e reaver a pecúnia, causando ainda mais estranheza, porquanto nada crível que um vendedor permita a saída dos bens da sua esfera de disponibilidade sem o devido recebimento dos valores acertados.

A esse cenário, há que se considerar que o recorrente é policial militar, cujo ofício diário lhe proporciona maior vivacidade quanto aos negócios ilícitos, especialmente no caso concreto, em que não se trata da primeira conduta ilícita por perpetrada no âmbito comercial, pois, nos termos mencionados na r. sentença condenatória, “(...) ostenta condenação anterior, nos autos n.º 8387-46.2010.811.0042 – Código: 161056 (Quarta Vara Criminal de Cuiabá/MT), em razão da prática de delito da mesma natureza, nas sanções do art. 180, §§ 1º e 2.º, do Código Penal, conforme sentença proferida em 12/06/2018” (sic – ID 162075982 - Pág. 14) – destaquei
.

No cenário posto, malgrado o recorrente tenha colacionado alguns documentos sobre a transação comercial, incluindo conversas por Whatsapp, com o fim de se eximir do elemento subjetivo do tipo penal,
é certo que as particularidades descritas evidenciam que ele deveria saber da origem ilícita dos bens, caracterizando o dolo eventual, possível em se tratando de receptação qualificada
.

Destarte, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação da conduta para a forma culposa, nos termos da jurisprudência em destaque:

“(...) A figura da receptação qualificada exige mero dolo eventual do agente quanto à ciência da origem ilícita do bem adquirido, que se constata pelas circunstâncias fáticas narradas nos autos, de modo que não há que se falar em absolvição por ausência de elemento subjetivo ou desclassificação da conduta para sua forma culposa, quando as provas evidenciam que o processado tinha condições de saber que o produto adquirido era proveniente de ilícito. ” (TJ-GO - APR: 823780520118090130, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2489 de 19/04/2018) – destaquei.

Desta feita, à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria do apelante quanto à prática do crime de receptação qualificada, bem como a sua atuação dolosa, a inviabilizar o acolhimento dos pedidos de absolvição por falta de provas e de desclassificação para a modalidade culposa.

Sob outro viés, conquanto a defesa não tenha formulado expressamente o pedido de desclassificação do delito da forma qualificada para a forma simples,
aduziu que o recorrente é policial militar e, ao tempo do fato, não exercia a atividade comercial como principal fonte de renda.

Nada obstante, é certo que tal circunstância não elide o delito de receptação qualificada que lhe foi atribuído, pois, a teor do art. 180, § 2.º, do Código Penal, “equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência
”.

No tocante à temática, a jurisprudência do c. STJ dispõe que
:

“(...)

A figura do § 1.º do artigo 180 do Código Penal foi introduzida para punir mais severamente os proprietários de ‘desmanches’ de carros, exigindo-se ainda o exercício de atividade comercial ou industrial, devendo ser lembrado que o § 2º equipara à atividade comercial, para efeito de configuração da receptação qualificada, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência, abrangendo, com isso, o ‘desmanche’ ou ‘ferro-velho’ caseiro, sem aparência de comércio legalizado”. (STJ - REsp: 1743514 RS 2018/0124241-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2018) – destaquei.

In casu, o recorrente NELSON confirmou tanto na fase inquisitiva (ID 162076393) como na fase judicial (ID 162075943 - Pág. 4) que exercia o ofício de policial militar e, nas horas vagas, realizava a compra e venda de veículo, com o acréscimo, na segunda oportunidade,
que tal atividade era desempenhada na cidade de Cuiabá – MT e por mais de 17 anos
.

A corroborar a confissão feita, o codenunciado GUSTAVO confirmou que o genitor, ora recorrente, é policial militar e, concomitantemente trabalha, com a compra e venda de veículo (ID 162075943 - Pág. 1), a evidenciar a validade do acervo probatório
, assim como a observância ao art. 197 do Código de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, sem maiores delongas, descabe a desclassificação da conduta para a forma simples do delito.

Mantém-se, portanto, os termos da r. sentença condenatória hostilizada pela defesa.
”

Como visto, o Des. Gilberto Giraldelli, ao identificar o dolo na conduta do revisionando, considerou: a) a aquisição de dois automóveis por valores abaixo do mercado; b) as circunstâncias da transação; c) a condição de policial militar do revisionando; d) a vasta experiência profissional do requerente no ramo de compra e venda de veículos; e) a ausência de vistoria e checagem da procedência dos automóveis; f) o histórico de condenação por fato semelhante
[1]
; e) a falta de comprovação das teses defensivas.

Nesse contexto, a Terceira Câmara Criminal entendeu que
“as particularidades descritas evidenciam que ele deveria saber da origem ilícita dos bens”
, afastando a alegada ausência de dolo.

Ademais, acresço que
“para a caracterização do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), não é necessário que o agente saiba da procedência ilícita da “res” adquirida, bastando a comprovação de que deveria sabê-lo pelas circunstâncias fáticas concretamente apresentadas”
[TJMT, Ap. nº 0002460-64.2017.8.11.0039, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 08/10/2024].

De mais a mais, de acordo com o Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 (Crimes contra o Patrimônio – IV) do STJ,
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”
.

Noutro giro, quanto à falta da habitualidade no exercício do comércio, conforme consignado pelo Des. Gilberto Giraldelli,
“o recorrente NELSON confirmou tanto na fase inquisitiva (ID 162076393) como na fase judicial (ID 162075943 - Pág. 4) que exercia o ofício de policial militar e, nas horas vagas, realizava a compra e venda de veículo, com o acréscimo, na segunda oportunidade, que tal atividade era desempenhada na cidade de Cuiabá – MT e por mais de 17 anos”
.

Desse modo, a habitualidade no exercício da atividade comercial pelo revisionando, seja de natureza formal ou informal, está demonstrada pelo seu próprio depoimento judicial, quando confirmou que
“realizava a compra e venda de veículo (...) por mais de 17 anos”
.

Cabe destacar as disposições do crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, §§1º e 2º, do CP:

“§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime”

§ 2º -
Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior,
qualquer forma de comércio irregular
ou clandestino, inclusive o exercício em residência
”
.

Conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário,
“a expressão "
no exercício de atividade comercial
ou industrial"
pressupõe (...)

habitualidade no exercício do comércio
ou da indústria, "pois é sabido que a atividade comercial (em sentido amplo) não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo." (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 6ª ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Método, 2018)
”
[STJ, AgRg no AREsp n. 2.259.297/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 18/4/2023].

Noutras palavras,
“a receptação qualificada, prevista no § 1.º do art. 180 do Código Penal, não exige, para sua configuração, que haja habitualidade na prática do delito”

[STJ, RHC n. 37.548/ES]
, mas sim no exercício de comerciante.

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão da defesa implica em nova discussão de matérias decididas em duas instâncias, fazendo da revisional uma “segunda apelação”.

Assim, não se põe dúvida que a verdadeira intenção do revisionando não é rever o édito condenatório supostamente dissociado das provas coletadas na ação penal, mas rediscutir questões já analisadas, sem a existência de nova prova a seu respeito, cuja pretensão, sabidamente, é inviável por meio da revisional.

É trivial que
“a revisão somente é viável quando a sentença condenatória se apresenta grotescamente contrária à evidência dos autos, de forma aberrante do senso de Justiça”
, o que não se verifica no caso em apreço.

Do afastamento da agravante da reincidência [nova tese]

O revisionando requer a exclusão da agravante da reincidência, considerando que a condenação definitiva que ensejou o reconhecimento da referida agravante foi anulada no julgamento da Revisão Criminal nº 1023142-67.2022.8.11.0000.

De fato, a condenação relativa à ação penal nº 0008387-46.2010.8.11.0042, proveniente da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, foi anulada no âmbito da Revisão Criminal supracitada [em 15.6.2023], nos termos da seguinte ementa:

“REVISÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA DECRETAÇÃO DE REVELIA – SUBSTABELECIMENTO DE PODERES SEM RESERVA – INTIMAÇÕES EFETIVADAS EM NOME DO ANTERIOR PROCURADOR –
NULIDADE CONFIGURADA – ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES
– CORRÉU EM SITUAÇÃO IDÊNTICA – EXTENSÃO DOS EFEITOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 580, DO CPP – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 630 DO CPP – AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – MERA NULIDADE - INVIABILIDADE –
PROCEDÊNCIA PARCIAL
.

Intimações efetuadas em nome de advogado que já havia substabelecido sem reserva de poderes para outro causídico acarretam a nulidade do processo, por ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. É imperiosa a extensão dos efeitos da decisão revisional ao corréu que se encontra na mesma situação fático-processual do requerente.

A procedência da revisional por reconhecimento de nulidade processual não dá ensejo à indenização prevista no art. 630 do Código de Processo Penal, que somente é cabível diante da configuração de erro judiciário”
.

Diante desse novo cenário,
“não mais subsiste a manutenção da agravante de reincidência, uma vez que a anulação da sentença exclui o efeito condenatório anterior”
, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer [João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça].

Com efeito, afastada a reincidência, transformo a pena-base [fixada no mínimo legal] em provisória.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definida em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Do acordo de não persecução penal [ANPP]

Sem maiores delongas, recentemente [em 18.9.2024], no julgamento do HC º 185.913-DF, o STF fixou tese quanto à aplicação no tempo do acordo de não persecução penal, nestes termos:

“
Teses de julgamento
: 1.
Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP
, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2.
É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019
, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito
antes do trânsito em julgado
; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”
[HC 185913, Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 18-09-2024]

Como visto, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória se apresenta como óbice para o ANPP.

De mais a mais, como se vê, o STF também fixou o entendimento de que compete ao membro do Ministério Público oficiante avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP.

No caso, em seu substancioso parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça já se manifestou contrariamente ao oferecimento de ANPP em favor do revisionando –
“há elementos suficientes do comportamento reiterado do revisionando, fato, esse, impeditivo para a apresentação de uma proposta de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público”
.

Com essas considerações, conheço em parte da presente revisional criminal e
julgo-a parcialmente procedente
, para afastar a agravante da reincidência, readequando a pena do revisionando para 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
Compra de carro que era produto de golpe conhecido como ‘Finan’.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025